Tribunal: CARF
Processo: 10120.726704/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. LEI No 11.457/07. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO.
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pela decisão a quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida - análise, filtragem e resfriamento do leite in natura - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera revendedora e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei no 10.925/1945.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não-cumulatividade pretendidos pela contribuinte a título de pedido de restituição ou ressarcimento e declaração de compensação, cabe a este a demonstração da obediência aos parâmetros legais de apuração relativos à comprovação da existência e à natureza dos dispêndios.
RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo. A resistência ilegítima restou detectada pelo fato da necessidade de ingresso em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726704/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.559 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LATICINIOS J L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. LEI No 11.457/07. NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO
DE PRODUÇÃO.
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pela decisão a quo, denota
que as atividades desenvolvidas pela recorrida - análise, filtragem e
resfriamento do leite in natura - não ocasionam transformação do produto,
enquadrando a sociedade na qualidade de mera revendedora e atraindo a
vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei
no 10.925/1945.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não-cumulatividade
pretendidos pela contribuinte a título de pedido de restituição ou ressarcimento
e declaração de compensação, cabe a este a demonstração da obediência aos
parâmetros legais de apuração relativos à comprovação da existência e à
natureza dos dispêndios.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726704/2018-31
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo. A resistência ilegítima restou detectada pelo fato da necessidade
de ingresso em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para garantir a incidência
da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no despacho
decisório, a partir do término do prazo de 360 dias contados da apresentação do pedido de
ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de
Pis/Pasep (Leite - Art. 9°-A, Lei 10.925/2004, alterado pela Lei 13.137/2015), sobre aquisições
de leite in natura. Alegando a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP para se
efetuar tal pedido, o contribuinte em epígrafe protocolou o Pedido de Ressarcimento em
27/01/2017. Justifica o encaminhamento do seu pedido dessa forma alegando que não haveria
previsão para requerer créditos presumidos através do sistema PER/DCOMP.
Foram juntados aos autos, Petição Inicial, Mandado de Notificação e Intimação e
Decisão referentes ao Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar
Inaudita Altera Parte - processo 1003422-44.2018.4.01.3500, para que a DRF analisasse os
pedidos de ressarcimento em 30 dias.
O pedido de habilitação do crédito foi deferido conforme o Despacho Decisório
Seort/DRF/GOI, no sentido de que foi ao manifestante concedida a habilitação definitiva ao
“Programa Mais Leite Saudável”, sendo o mesmo possuidor de projeto elegível ao Programa do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O relatório fiscal, após análise das escriturações digitais fiscais e contábeis das
contribuições dos documentos e esclarecimentos requeridos por intimações, deferiu em parte o
pedido de ressarcimento, destacou-se que o leite utilizado como insumo na produção de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos moldes do art. 8o da Lei no
10.925/2004, geraria direito a crédito presumido. Por outro lado, o leite in natura revendido não
geraria crédito das contribuições, posto que não era utilizado na industrialização.
A parcela do leite comercializada foi excluída e, considerando que a alíquota
aplicável é de 60% da alíquota básica para produtos de origem animal definida no inciso I do §
3o do art. 8o da Lei no 10.925/04, bem como aproveitamento de ofício nos débitos do leite
comercializado (conforme o caput do art. 8o da Lei no 10.925/04), foram feitos ajustes na
determinação correta do crédito presumido a ser considerado com base nas notas fiscais
eletrônicas de vendas de leite.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, sobreveio o acórdão proferido pela DRJ em Porto
Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido apresentado nos
seguintes termos: (i) afastou a nulidade do despacho decisório, bem como a aplicação do art. 24
da Lei no 11.457/2007; (ii) no mérito fundamentou pelo indeferimento do pleito, diante da
impossibilidade de apurar crédito presumido sobre o leite in natura adquirido e revendido sem
que se tenha efetuado qualquer operação de industrialização, não se enquadrando no caput do art.
8o da Lei no 10.925/2004; (iii) entendeu ser desnecessária a realização da perícia/diligência (arts.
18 e 28 do Decreto 70.235/72); e, (vi) indeferiu o pedido de correção monetária no caso de
ressarcimento por falta de previsão legal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da Manifestação de Inconformidade, que em
síntese, se resume nas seguintes alegações: (i) nulidade dos atos administrativos, em razão da
incompetência do agente fiscal (item 2.1.); (ii) preclusão para a realização de instrução
processual administrativa em decorrência do esgotamento do prazo legal (art. 24 da Lei no
11.457/2007 – item 2.2.); (iii) do direito a manutenção e ao ressarcimento do crédito presumido.
atividades agroindustriais, leite in natura (item 2.3.); (iv) alteração da tributação nas vendas de
leite refrigerado a granel, sem constituição de prova nem fundamento legal, ônus probandi; (v)
aproveitamento de ofício do crédito presumido para compensar o débito apurado indevidamente
sobre as vendas de leite a granel (item 2.5.1.); (vi) da necessidade da realização de perícia e
diligência (item III); e, (vii) do direito a correção monetária dos seus créditos a partir da data de
protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os argumentos de admissibilidade.
A controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento das atividades
desenvolvidas pela ora recorrente para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos
de PIS de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Analisando os argumentos de defesa postos no Recurso Voluntário, fica evidente
que a recorrente reproduziu as mesmas razões aportadas na Manifestação de Inconformidade,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

não apresentou um único elemento novo no recurso, seja em sede do direito material ou
processual.
Por entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto tanto nos fundamentos
das questões de nulidade, quanto à impossibilidade de apuração do crédito presumido previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, de forma que utilizo suas razões de decidir sobre esses temas como
se minhas fossem, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do
art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
O contribuinte por diversas vezes cita jurisprudências administrativas e judiciais em sua
peça de defesa, devendo-se registrar que decisões de outros órgãos de jurisdição
somente constituem norma geral a ser seguida com caráter vinculante nas situação
prevista pela legislação. Além do mais, em muitas dessas citações se verificou que os
casos não seriam idênticos ao que aqui se discute.
NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
INCOMPETÊNCIA DO AGENTE
A manifestante alega que o presente despacho decisório seria nulo, posto que lavrado
por agente incompetente.
A esse respeito, convém salientar que o Decreto no 70.235/72, com força de lei,
estabelece em seu artigo 59 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito
federal somente serão nulos se proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: a
decisão foi prolatada por autoridade competente e o direito de defesa foi exercido sem
limitações, com a regular apresentação da Manifestação de Inconformidade ora
analisada.
De imediato, cumpre observar que o Despacho Decisório foi proferido por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente para tanto, e trouxe
a descrição dos fatos e os fundamentos legais que embasaram o ato. Além disso, a
decisão veio acompanhada de relatório fiscal detalhado das glosas efetuadas e dos
valores apurados.
Em suma, a decisão não merece retoques, haja vista a fundamentação aqui exposta e o
exercício amplo e efetivo do direito de defesa que foi propiciado à Interessada, que,
inclusive, apresentou longo e detalhado arrazoado por meio do qual se insurge contra o
procedimento de apuração adotado pela Fiscalização.
Ainda a respeito da matéria, cabe o registro de que os atos e termos que subsidiaram o
feito fiscal, não foram lavrados por pessoas incompetentes (art. 59, I, do Decreto no
70.235, de 1972), pois tendo o Auditor Fiscal da Receita Federal competência outorgada
por lei (arts. 904 e 911 do RIR, de 1999) para a fiscalização, não há que se cogitar de
nulidade de ato lavrado por ele no exercício de suas atribuições.
PRECLUSÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DO ESGOTAMENTO DO PRAZO
LEGAL
Afirma, a manifestante que, conforme determinado no art. 24 da Lei no 11.457/2007, é
obrigatório que a Autoridade Administrativa profira decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias contados do protocolo dos pedidos. Que, comprovada a ocorrência
de preclusão em face da Administração Fazendária Federal não exercer o direito de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

realizar a instrução processual administrativa no prazo de 360 dias (Lei no 11.457/2007,
art. 24), seria ilegal a expedição de intimação com a finalidade de instruir o processo.
Afirma que, de acordo com a redação do art. 2o caput transcrito, o princípio da
segurança jurídica merece destaque, de forma expressa e impositiva na Lei do Processo
Administrativo. Que, por óbvio, não se pode falar em segurança jurídica quando a
autoridade fiscalizadora não cumpre com seus deveres legais.
Por estas razões, afirma ser nulo o despacho decisório em combate.
Sem razão a manifestante.
Cumpre transcrever o citado dispositivo da Lei no 11.457/2007:
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(...)
Art. 23. Compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a representação
judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa
da União.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. (g.n.)
Em que pese tal dispositivo legal fazer referência especificamente à capítulo
relacionado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de se frisar que o princípio da
eficiência se encontra regido em nossa própria Constituição Federal.
No entanto, de acordo com o próprio dispositivo legal citado, o não cumprimento do
prazo estabelecido não importa, como defende o contribuinte, em hipótese de nulidade
do despacho decisório. Não existe o mínimo espaço para tal entendimento.
A determinação do prazo tem caráter programático, ou seja, deve ensejar um esforço da
Administração Pública para que o processo administrativo tenha uma razoável duração,
sendo assegurados os meios que lhe garantam a celeridade de sua tramitação.
Na impossibilidade de se implementar uma realidade em que todos os pedidos
administrativos sejam apreciados de imediato – o ideal a ser alcançado -, a
Administração tem que envidar todos os esforços para que sejam analisados os
processos administrativos no menor prazo possível.
Em hipótese alguma significa do ato proferido por autoridade competente, em função do
decurso do prazo de 360 dias.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A norma do artigo acima citado (É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo
certo inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à
organização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no
capítulo referente ao Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou
seja, há fundada dúvida sobre sua aplicação, mesmo programática, ao PAF.
Mesmo que se considere sua aplicação ao PAF, trata-se, apenas, de um apelo
feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do
inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República (a todos, no âmbito
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador não
impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a
sanção na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do
legislador, criando sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a
administração tributária, pela Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu
decisão em prazo extremamente razoável, um pouco acima de um ano.(Acórdão
no 2102-01.490, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de24/08/2011) (g.n.)
Dessa forma, não assiste razão ao contribuinte em sua pretensão.
DO DIREITO A MANUTENÇÃO E AO RESSARCIMENTO DO CRÉDITO
PRESUMIDO. ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS. LEITE IN NATURA
Vendas de leite refrigerado a granel. alteração da tributação sem constituição de
prova nem fundamento legal. ônus probandi.
Na peça de defesa o contribuinte alega direito ao ressarcimento do crédito presumido de
leite in natura, conforme previsão do art. 8o, da Lei no 10.925/2004. Discorda da glosa
do agente fiscalizador de parcela do crédito pleiteado relativo às vendas de leite a
granel, pois não seria um simples revendedor, mas realizaria atividades de análise,
filtragem e resfriamento desse leite. Entende que tais atividades se enquadrariam na
modalidade de beneficiamento e, portanto, estaria realizando industrialização do leite in
natura.
A manifestante pergunta qual seria a prova que o agente fiscalizador espera que a
Impugnante apresente para comprovar que faz o transporte, resfriamento e venda a
granel do leite. Sustenta que o ônus da prova, como quer parecer a ilustre autoridade
fiscal, não é da Impugnante e sim da fiscalização. Afirma que aquele que argui razões
diversas da que consta em documentos, declarações e demonstrações contábeis é quem
tem o dever de provar.
Sustenta, ainda, que o agente fiscal apenas presume que a Impugnante não faz o
transporte e o resfriamento do leite. Que, porém, todas as informações apresentadas ao
agente fiscalizador comprovam o contrário, pois essa é a operação realizada, todo o leite
adquirido é transportado por conta da Impugnante e passa pelo processo de resfriamento
antes de ser destinado, quando há excesso de leite, para venda a granel. Que, cabe ao
fisco a prova da irregularidade, ou seja, provar que a Impugnante não realizou os
processos de transporte, resfriamento e venda a granel do leite, pois a Impugnante goza
da presunção legal, pacificado pela doutrina e jurisprudência. Cita doutrina.
O crédito presumido em questão tem previsão no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, o qual
assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por sua vez, estabeleceu critérios para o
ressarcimento dos créditos presumidos, sendo que o ano calendário de 2013 estava
abrangido por tal dispositivo legal:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
...
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018.
A lei no 11.051/2004 havia limitado o uso de tais créditos presumidos a dedução das
próprias contribuições dentro do mesmo período, e caso restasse saldo deveriam ser
estornados. Com a Lei no 13.137/2015 (com o programa Mais Leite Saudável) passou-se
a permitir a utilização do saldo credor dos citados créditos presumidos mediante
compensação e ressarcimento.
A decisão administrativa guerreada menciona esses dispositivos legais e considerou os
mesmos na apuração do crédito presumido a que faria jus à empresa. Não há assim
divergência sobre a possibilidade desses insumos gerarem direito a créditos presumidos.
O relatório fiscal, portanto, aponta que o leite adquirido como insumo na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal de acordo com o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 geraria direito ao crédito presumido. No entanto, o leite revendido não
geraria direito a qualquer tipo de crédito, posto que não é utilizado na industrialização
no caso dos créditos presumidos, e se trata de produto adquirido sem incidência da
contribuição no caso dos créditos básicos:
50. O leite adquirido de pessoa física, ou de pessoa jurídica com suspensão da
contribuição, para gerar crédito presumido, deve ser utilizado como insumo na
produção das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos
moldes do art. 8o da Lei no 10.925/04.
51. O leite revendido não gera qualquer crédito de PIS/Cofins: nem
presumido, posto que não é utilizado na industrialização, nem muito menos
básico, pois se trata de produto adquirido sem incidência da contribuição. (gn)
Podemos aqui sintetizar a inconformidade do contribuinte ao dizer que tal leite in
natura não seria apenas revendido, mas passaria por processos, aos quais o manifestante
quer caracterizar como de industrialização. Tais processos seriam de análise, filtragem e
resfriamento desse leite que foi posteriormente revendido.
Observe-se que o inciso XI, do art. 1o, da já citada Lei no 10.925/2004, é expressamente
claro em determinar fica reduzida a zero as alíquotas das contribuições sobre a receita
bruta de vendas no mercado interno do leite fluído pasteurizado ou industrializado.
Art. 1o Ficam REDUZIDAS A 0 (ZERO) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano.
As atividades defendidas pelo contribuinte como industrialização não agregaram
elementos ao produto. Analisar a acidez ou a densidade de um produto, por exemplo,
não pode ser caracterizado como um processo de industrialização.
O mero resfriamento também não é considerado uma operação de industrialização. As
disposições do inciso XI do art. 1o dizem respeito aos processos de pasteurização,
ultrapasteurização ou fermentação do leite in natura, processos esses não executados
pelo contribuinte nas operações objeto das glosas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

Depura-se que o manifestante não efetuou qualquer operação de industrialização no
referido leite in natura revendido. A lei não prescreve que uma pessoa jurídica possa
apurar créditos presumidos sobre o leite in natura adquirido e revendido sem que se
tenha efetuado qualquer operação de industrialização sobre o mesmo (se ele não
transforma esse leite em um outro “produto” nos termos da lei de regência), e
portanto ele não estaria enquadrado no permissivo legal prescrito no caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Além do mais, pelo que consta nos seus §§ 3o e 10 desse mesmo dispositivo legal, esse
leite adquirido deveria ser considerado insumo (nos termos dos incisos II dos artigos 3os
das leis de regência das contribuições) de outro produto por ele vendido, e não ser
apenas revendido.
Referida lei também prescreveu (de forma negativa, conforme o § 4o desse artigo) que a
pessoa jurídica que revender o referido leite, exercendo cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura não poderá se beneficiar
do crédito presumido na aquisição desse leite, apenas quem adquirir esse leite, em
operação de venda seguinte, e exercer a atividade de industrialização prescrita no caput
do art. 8o poderá se creditar o crédito presumido citado (fica postergado para a operação
seguinte a possibilidade de se apurar tal crédito presumido):
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
É de se destacar que a contribuinte foi intimada a comprovar que realiza transporte,
resfriamento e venda a granel, ou que exerça atividade agropecuária, ou ainda que
houve a saída tributada pelo Pis/Cofins, tendo assim respondido:
A empresa possui caminhões que fazem a coleta do leite in natura nos
produtores (transporte) conforme declarado nos bens do ativo imobilizado
apresentados em atendimento a alínea “h”. Além de possuir caminhões
próprios, também contrata transportadores para fazer a coleta do leite sob a
responsabilidade da empresa.
Complementando as informações na resposta ao termo de intimação, apresentada pela
Impugnante ao agente fiscalizador, constavam ainda as seguintes informações:
Todo o leite transportado, quando chega no estabelecimento da empresa, antes
de ser destinado para industrialização ou venda a granel, passa pelo processo
de resfriamento conforme prova o fluxograma do processo produtivo
apresentado na alínea “f”.
Considerando que a empresa transporta, resfria e vende leite a granel, nas
vendas para pessoa jurídica tributada com base no lucro real que vai utilizar
esse leite na produção de produtos destinados a alimentação humana ou animal,
a suspensão das contribuições é obrigatória.
Merece destaque que a fiscalização fez a verificação dessas notas fiscais (planilha Nfe
Venda de Leite) e a maior parte corresponde a "contratação do frete por conta do
destinatário”. Na maioria dos casos, o transportador do leite é o próprio adquirente
das mercadorias, e a JL não aparece como transportadora das mesmas.
Assim não estariam satisfeitas as condições impostas pelo § 1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, devendo tais receitas das vendas de leite serem tributadas. Observe-se que
todos esses elementos probatórios estão devidamente demonstrados pela fiscalização
nas planilhas dos arquivos não pagináveis.
De outro lado, para que as aquisições em questão dessem direito a crédito básico é
também condição necessária que esses mesmos produtos tenham sido sujeitos ao
pagamento da contribuição na sua origem, isto é, na empresa vendedora. É o que se
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

depreende do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Leia-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Todas as notas fiscais identificadas como aquisição utilizadas como insumo tiveram o
cômputo de créditos para o contribuinte dado pela fiscalização, como se observa em
planilha dos arquivos não pagináveis.
De outro lado, o leite in natura adquirido e revendido foi devidamente glosado. É
possível verificar em todas as glosas que a descrição da mercadoria vendida é “leite
cru”, constante na totalidade dos documentos fiscais e informado pelo próprio
contribuinte (planilha NFs Venda de Leite):
Descrição da Mercadoria/Serviço
LEITE CRU RESFRIADO ... (Notas Fiscais glosadas)
Portanto, os próprios documentos fiscais apontam a inexistência de qualquer
modificação das mercadorias que foram adquiridas, revendidas e conseqüentemente
glosadas.
Para correta determinação do crédito presumido promoveu-se, então, um ajuste no
crédito presumido apurado, de modo a estornar a parcela do leite in natura adquirida
para comercialização.
Como o leite in natura é insumo comum a todos os produtos produzidos pela empresa, a
parcela do leite in natura destinada à comercialização foi determinada, mês a mês, pela
proporção da receita de vendas de leite pela receita total de vendas de produção.
A parcela do leite comercializada foi estornada e houve o aproveitamento de ofício do
crédito presumido nos débitos do leite comercializado (conforme o caput do art. 8o da
Lei no 10.925/04 – “poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido”).
O percentual de estorno se encontra devidamente planilhado pela fiscalização.
Assim não é possível o creditamento pleiteado pelo contribuinte. Esse é o entendimento
que se observa na jurisprudência administrativa especificamente sobre esse item:
Acórdão no 14-107.537 - 4a Turma da DRJ/POR, em 29/05/2020
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN
NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

Nos termos do inciso II §1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput daquele artigo.
Acórdão no 08-73.645 – 7a Turma da DRJ/JFA, em 30/01/2020
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE
LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que as aquisições de leite cru/in natura deem direito à apuração de crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é necessário, entre
outras coisas, que esses insumos tenham sido tributados, conforme estipula o
inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em
consequência, se não houve tributação de PIS/Cofins no fornecedor desse
insumo, também não há direito a crédito dessas contribuições.
Portanto, desnecessária a realização da perícia ou da diligência pleiteada pelo
contribuinte, pois seu quesito apresentado na peça de defesa está plenamente respondido
nesses autos, pelos próprios documentos fiscais anteriormente identificados.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador o que não é o caso dos
presentes autos, pois se trata de matéria de direito. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia fundamentado nos arts. 18 e 28 do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
Informemos, ademais, que o art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil determina
incumbir ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim,
em se tratando de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, por óbvio que o contribuinte é o autor do pleito e com isso tem o dever
legal de apresentar os documentos comprobatórios do direito invocado.
Nesse sentido, as decisões do CARF a seguir apresentadas:
Acórdão CARF no 3002-001.183 de 06/04/2020
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.
Acórdão CARF no 1002-001.186 de 03/04/2020
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.
Acórdão CARF no 3003-001.023 de 07/04/2020
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
Acórdão CARF no 3002-001.153 de 16/03/2020
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades
legais.
Como acima demonstrado, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva
existência do crédito por ele postulado. Caso a Administração Tributária venha a resistir
à pretensão do interessado, indeferindo o seu pedido de ressarcimento e não
homologando a compensação a ele relacionada, incumbirá ao contribuinte, na qualidade
de autor, comprovar a legitimidade do crédito postulado, contraditando o procedimento
fiscal por meio da prestação de esclarecimentos e da apresentação dos elementos de
prova pertinentes.
(...)
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO PRESUMIDO PARA
COMPENSAR O DÉBITO APURADO INDEVIDAMENTE SOBRE AS VENDAS
DE LEITE A GRANEL. ILEGALIDADE
Alega a manifestante que, além de tributar indevidamente as receitas de venda de leite a
granel, o agente fiscalizador ainda pretendeu compensar de ofício os débitos apurados
com os créditos presumidos calculados sobre as aquisições de leite.
Afirma, a contribuinte, que a referida compensação além de ser facultativa, é de
exclusiva decisão do sujeito passivo. Que fica demonstrada, uma vez mais, o arbítrio e
o descumprimento das disposições legais por parte do Fisco.
Sem razão a manifestante. A dedução realizada não se confunde com a compensação de
ofício.
Na compensação de ofício, antes de proceder à restituição ou ressarcimento de tributos
administrados pela RFB, deve ser verificada a existência de débitos do sujeito passivo
contra a Fazenda Nacional, inclusive parcelamentos não garantidos (ver a IN RFB
1.717/2018 e anteriores). Trata-se aqui de débitos definitivamente constituídos. Quanto
aos créditos, devem ser líquidos e certos, já permitindo o pagamento aos interessados.
No caso presente, no que tange ao crédito presumido, da mesma forma que para o caso
dos créditos da não-cumulatividade, está sendo promovida a dedução, com a finalidade
de apurar a contribuição efetivamente devida. A dedução também é realizada pelo
contribuinte no Dacon, sendo que o valor do saldo, declarado em DCTF, é que será
cobrado. A dedução realizada no procedimento fiscal visa justamente apurar o saldo
final de crédito presumido.
O crédito presumido do PIS e da Cofins para as agroindústrias foi instituído (em
substituição à revogada previsão inicial da Lei 10.637/2002 na aquisição de insumos de
pessoas físicas) pela Lei 10.925, de 23/07/2004, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide
Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
(...).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de
2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (destaque não original)
(...).
Conforme disposto nos art. 8o e 15, citados e transcritos acima, na vigência da Lei no
10.925/2004, o crédito presumido da agroindústria somente poderia ser utilizado para a
dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins devidas em cada período de
apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação. Com efeito, a
compensação e o ressarcimento admitidos pelo art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003,
contemplavam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei, assim
dispondo:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...).;
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de: (destaque não original)
(...).
Da mesma forma está estabelecido para o PIS, no art. 5o da Lei 10.637, de 2002.
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, poderiam ser objeto de pedido de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos com incidência
da contribuição cujo ônus do pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma daquele artigo,
mas sim nos termos do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Já suas utilizações
estavam previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei, citados e transcritos
anteriormente, ou seja, poderiam ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração. Sem dúvida a legislação aplicável à
época dos fatos geradores era bastante clara a respeito da vedação de compensação e
ressarcimento de créditos presumidos.
Ocorre que legislação superveniente, a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
modificada pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, alterou este entendimento
retroativamente a 2006, conforme art. 10 transcrito abaixo, estabelecendo a permissão
de compensação ou ressarcimento de créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004:
Art. 10. A Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 56-A e 56-B:
"Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003."
Como já visto, cabível o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o desconto
do saldo de créditos existentes. Assim, a dedução tem a mesma natureza daquela
realizada em auditoria quando descaracterizada receita ou atividade do modelo
cumulativo, com aceitação de créditos ou mesmo pagamentos, para o outro regime. Em
conclusão, a dedução efetivada não pode ser confundida com a compensação de ofício,
esta realizada entre créditos e débitos líquidos e certos. Além disso, em 16/01/2019, a
própria interessada requer (doc. à fl. 177/180) que os processos sejam devolvidos para a
DRF em Goiânia, para que a DRF execute os procedimentos de compensação de ofício
dos créditos homologados originalmente no despacho decisório.
Ainda, em relação ao pedido de correção do ressarcimento pela taxa Selic, cabe
aqui alguns esclarecimentos.
Como esclarecido pela decisão recorrida, no ressarcimento da Cofins e da
contribuição para o PIS no regime da não cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos
tributos são escriturais, e com isso não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

contribuinte, dessa forma não sofrem correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833/2003, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência
do Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão desse Tribunal Superior, a resistência do
Fisco se configura depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias previstos no art. 24 da Lei
no 11.457/2007, contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
Nessa hipótese, para a jurisprudência do STJ (REsp nos 1.035.847/RS), a
resistência ilegítima pode ser detectada, em alguns casos, com a necessidade de ingresso em
juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento.
Ressalta-se, ainda, que a própria SRFB levando-se em conta as decisões do STJ e
o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF para aplicar os juros
compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento, nos termos da Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME.
No presente caso, como relatado acima, a recorrente ingressou no Judiciário,
através do Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar - Processo no
1003422-44.2018.4.01.3500 (petição inicial - fls.23/57 e sentença – fls. 64/66), visto que
decorridos mais de 360 dias do protocolo, sem manifestação do Fisco quanto ao Pedido de
Ressarcimento, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento do PIS, uma vez que o PER/DCOMP 10100.007301/0117-00 foi
transmitido pela contribuinte em 27/01/2017 (fls.03 e 12), e o Despacho Decisório no 655/2018-
DRF/GOI (fls.109/112) que deferiu parte dos créditos pleiteados pela recorrente foi proferido em
24/08/2018 (fl.120), logo a “resistência ilegítima” estaria configurada.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar as preliminares
arguidas e no mérito dar parcial provimento ao recurso, para garantir a incidência da atualização
monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da apresentação do
pedidos de ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726704/2018-31

Fl. 294
DF CARF MF
Original